Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702089-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROSANE MARIA DOS REIS, PAULO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão (ID 240265978 na origem) proferida no cumprimento de sentença de ação de cobrança n. 0003002-86.2012.8.07.0001 (2012.01.1.010382-7) movida em desfavor de LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. - ME, ROSANE MARIA DOS REIS e PAULO DE LIMA, que indeferiu o pedido de pesquisa CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ao argumento de que o sistema visa acompanhar e fiscalizar o mercado de trabalho, não servindo para a localização de bens. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que o acesso aos dados do Sistema CAGED visa encontrar eventual vínculo empregatício dos agravados a viabilizar futuro pedido de penhora de salário. Afirma que a pesquisa é exclusiva do Poder Judiciário e que não tem mais nenhuma outra pesquisa de sistema conhecida a ser feita. Pede, em efeito ativo, o deferimento da consulta ao Sistema CAGED e, no mérito, a confirmação da liminar. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em efeito ativo, o deferimento de pesquisa CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) dos agravados. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, foram inúmeras as pesquisas eletrônicas efetuadas, tanto pelo Juízo: RENAJUD (dez./19 e jul/21), BACENJUD/SISBAJUD (ago./18, dez./19 jan. e abr./21, jul. e jun./25) e INFOJUD (jan. e abr./20 e jun./22), quanto pelo próprio agravante: CENSEC (mai./25), QSA (mai./25) e ONR (jun./25), nenhuma com êxito. A despeito da longa e infrutífera busca de bens dos agravados, o fato é que o CAGED é alcançável por particular, com reduzida base de dados, para mera eventual possibilidade de os agravados pessoas naturais possuírem vínculo empregatício a viabilizar eventual futura penhora salarial. Assim, até eventual prova de inviabilização específica da pesquisa CAGED pelo agravante, com base do portal Gov.br (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-consulta-as-estatisticas-da-rais-e-do-aged#:~:text=Quem%20pode%20utilizar%20este%20servi%C3%A7o,estat%C3%ADsticos%20conforme%20especificados%20na%20solicita%C3%A7%C3%A3o.&amp;text=III%20-%20endere%C3%A7o%20f%C3%ADsico%20ou%20eletr%C3%B4nico,comunica%C3%A7%C3%B5es%20ou%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o%20requerida.), a solicitação de acesso às estatísticas do CAGED e da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) através do portal do Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET) não carece de intervenção do Poder Judiciário. Segue o julgado desta Corte a seguir destacado: “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, INDEFIRO o efeito ativo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator